Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0006811-45.2015.8.11.0041
RECORRENTE: OI S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela OI S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 64484467):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.
2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
3 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0006811-45.2015.8.11.0041, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 28/10/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 82303483).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, ao fundamento que o acórdão não enfrentou “investigação mais cuidadosa acerca dos fatos e, sobretudo, sem considerar os elementos de fato e de direito arguidos pela recorrente em sede administrativa, violando o dever de motivação dos atos administrativos”.
Sustenta, ainda, violação dos artigos 55 e 56 do CDC, e artigos 2o, 29, 36 e 38, caput, §1o da Lei n. 9.784/99.
Recurso tempestivo (id. 86832994).
Contrarrazões no id. 88226472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente investigação mais cuidadosa acerca dos fatos e, sobretudo, sem considerar os elementos de fato e de direito arguidos pela recorrente em sede administrativa, violando o dever de motivação dos atos administrativos.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara que no procedimento administrativo foi respeitado o contraditório e todos os atos administrativos, bem como constou que não compete ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do processo administrativo, conforme trecho transcrito a seguir (id. 64484467):
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos administrativos em debate, não tendo a apelante trazido nenhum elemento capaz de invalidar estes procedimentos em razão de eventual ilegalidade.
No vertente caso, denota-se que, de maneira semelhante foi assegurado a ampla defesa administrativa, pois, foi lavrado o Auto de Infração no 2059, datado de 17.02.2009, sendo acompanhado do relatório de fiscalização datado de 12.02.2009, conforme se vê do Id 6723616 - Pág 5 e do Id. 6723617 - Págs. 2, 4 e 5. Constando a respectiva notificação datada de 23.03.2009, dirigida à empresa apelante, constando no id. 6723618 - Pág 2, carimbo de juntada de dilação de prazo datado de 15.04.2009 e, no Id 6723618 - Pág 3, a petição de prazo suplementar para resposta, da Brasil Telecom S. A., datada de 09.04.2009. Residindo nos Ids. 6723619 / 6723622 - Pág 4, a Defesa Administrativa, atinente ao Auto de Infração.
Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.
Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.
Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a multa aplicada, bem como enfrentou a falha na prestação do serviço que acarretou a referida multa, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 55 e 56 do CDC, e artigos 2o, 29, 36 e 38, caput, §1o da Lei n. 9.784/99, está amparada na assertiva de que exigem que sejam respeitos as fases procedimentais de defesa e produção de provas, bem como que as decisões administrativas sejam fundamentadas e atendam ao princípio da razoabilidade.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça